Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703927-25.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL VENTURA TEIXEIRA, LENIRA ARAUJO PINTO TEIXEIRA EMBARGADO: CONTINENTAL AIRLINES INC., AIR CANADA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 58028186), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator